Tribunal: STF
Processo: RE 147155
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N.
7.689, DE 15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAIS OS ARTS.
1., 2., 3. E 8., DA LEI N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2. E
3., DA LEI N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE,
TÃO-SÓ, DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE (C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S
146.733 - SP E 138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O RECONHECIMENTO DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.689/1988, TÃO-SOMENTE, A SEU ART.
8..